Tribunal: TJMT
Processo: 1010426-28.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010426-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIELA SOUZA SANTANA - CPF: 032.398.861-03 (APELADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), REGINA RODRIGUES NAGAYAMA - CPF: 041.116.911-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

GABRIELA SOUZA SANTANA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE FATURA DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO UNILATERAL.
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE.

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CORTE INDEVIDO
. REDUÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, promovida por consumidora em razão de cobrança indevida de valores apurados por procedimento unilateral da concessionária de energia. Determinou-se a inexistência dos débitos e fixou-se indenização em R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a concessionária agiu no exercício regular de direito ao emitir faturas de recuperação de consumo com base em perícia unilateral;

(
ii
) saber se houve configuração de dano moral indenizável pela
negativação indevida;

(
iii
) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz do princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A concessionária não comprovou o fornecimento do TOI diretamente à consumidora, tampouco apresentou elementos técnicos que caracterizassem, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, a irregularidade no medidor.

5. A ausência de aumento relevante e contínuo no histórico de consumo enfraquece a tese de recuperação de energia não faturada.

6. Verificada a negativação indevida do nome da autora, é devida indenização por danos morais, reconhecida
in
re

ipsa
.

7. Contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, a indenização foi fixada acima do razoável, impondo-se a redução do quantum indenizatório para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a cobrança por recuperação de consumo apurada por perícia unilateral, sem observância do contraditório e entrega formal do TOI ao consumidor.

2. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in
re

ipsa
.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação Cível nº 1002652-15.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
190664120
)
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
-

MT
, que, nos autos da Ação De
claratória
de Inexistência de Débito
c/c Danos Morais e Materiais
, movida por
Gabriela Souza Santana
em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“(...)
Ex
positis
, acolho os presentes embargos de declaração e retifico, em parte, a sentença proferida sob o Id. 180686118, tão-somente, para consignar na parte dispositiva desta que “
Ex
positis
,julgo procedente
o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Declaro inexistente o débito das faturas no valor total de R$ 9.963,77 (nove mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), com vencimento em 26.04.2024, referentes a consumo não faturado. Declaro, ainda, inexistente o débito de R$ no valor de R$ 4.368,50 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), nas faturas do mês de janeiro (vencimento em 06/02/24) e fevereiro (vencimento em 28/02/24), prevalecendo o montante de
600 Kw
para a conta impugnada, por ser este o valor referente à média de consumo da UC, cujo valor será apurado em
liquidação de sentença. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como do demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA (artigo 389, caput e parágrafo púnico do CC) a partir desta decisão e juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (artigo 406, caput e parágrafos do CC), a partir da citação
. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.”.

(...)”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.
Do e
xercício
r
egular do
d
ireito
da concessionária de serviços energéticos
.

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

297883893
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
249686744
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
GABRIELA SOUZA SANTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Mérito
Recursal

Da ausência de conduta ilícita.
Do exercício regular do direito da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conformeconsta no relatório, cuida-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A,
em face da sentença prolatada pelo
3
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis

-

MT
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por
Gabriela Souza Santana.

Extrai-se da inicial que ademanda foi ajuizada por
Gabriela
Souza Santana
Silva
, eis que é titular da Unidade Consumidora nº
6/4138865-3
.

Narra que
foi surpreendida com duas faturas com valores atípicos, tais quais:
R$ 9.963,77
referente ao mês de
abril de 2024
, com vencimento
26/04/2024
e R$
5860,80
(um mil cento e cinquenta e oito reais e trinta centavos) referente ao mês de
fevereiro/2024
com vencimento 31/01/2022.

Noutro giro
,
a concessionária de energia elétrica afirma

que não houve faturamento equivocado,
e, que tal medida fora necessária ante a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da consumidora, ensejando fatura de recuperação de consumo.

Afirma ainda, que não houve qualquer motivo plausível que ensejasse condenação por danos morais, haja vista que cabia a recorrente demonstrar fatos que abalassem sua honra, conforme requisito para tal medida reparatória.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório arbitrado e que os valores a título de devolução dos pagamentos indevidos, ocorram na forma simples.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações
de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

N
o caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel,
vigente à época dos fatos,
que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I –
pelos
danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II –
pelas
adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido
no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV –
pela
custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
"
.

Desta forma, conforme as questões expostas alhures, a cobrança de valores na fatura de energia do autor
/recorrido
,
oriunda de
apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Registro ainda, que ao apresentar impugnação à contestação, a recorrida impugnou especificamente a assinatura de terceiro constante na carta de recebimento do termo de ocorrência e inspeção. Destarte, cabia a empresa recorrente observar o contraditório e a ampla defesa, entregando cópia do TOI diretamente ao consumidor, a fim de que lhe fosse possibilitado questionar a parecer da concessionar e acompanhar os demais trâmites do procedimento administrativo,o que não foi demonstrado.

Noutro giro, em análise ao histórico de consumo acostado aos autos pela concessionária de energia, percebe-se, que
não houve aumento
significativo
e permanente
n
as leituras de consumo apuradas.

Com efeito
, nos meses anteriores ao período contestado, ou seja, nos meses
de

janeiro, fevereiro e março
/202
4
, o consumo na
UC nº
6/
4138865-3
, perfazia o montante de

657;669;538

KWh
, respectivamente.

Enquanto
nas leituras
posteriores
período contestado
,
ou seja, nos meses de

junho, julho e agosto

o
consumo

apurado
foi de
319;494;
305
Kwh
,
respectivamente
.

Desta
forma, apesar de aumento no consumo no mês subsequente, não
houve aumento
permanente
nas leituras de consumo apuradas, o que, a meu ver, enfraquece os argumentos quanto à suposta irregularidade constatada.

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando

que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,

a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
- VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NÃO ASSINADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA AO CLIENTE PELO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1004134-56.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI
– TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A SUPOSTA VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO PRETÉRITO, CULMINANDO NA NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1059909-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Neste ponto recursal, a
duz a parte
a
pelante, que eventuais dissabores suportados
pela

parte recorrida
,
referente
a cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Tal tese não merece prosperar.

Ademais, havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, ou seja, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
,
houve
a negativação do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes, sendo que a inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA - CONSTADADA – HISTÓRICO DE CONSUMO MANTIDO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - DÉBITO INEXIGÍVEL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS DEVIDOS -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, há que ser provado que a irregularidade constatada no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida impositiva.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(N.U 1002652-15.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Ademais, é pacífico na jurisprudência que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, como ocorreu no presente caso, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação por danos morais a sua interrupção ilegal, especialmente por débitos pretéritos.

1
.
3
. Alternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
10
.0
00,00 (
dez
mil
reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a redução da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização
por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Neste sentido, é
o entendimento desta Egrégia Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL IN RE IPSA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

Reconhecida a inexistência do débito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica mostra-se ilícita, configurando hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de prova de sua ocorrência.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se considerar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1003547-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

1.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas

para reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
a verba honorária
, arbitrado pelo juízo de primeiro grau,
em desfavor da recorrente, porquanto, indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025